Tribunal: TJPA
Processo: 0001342-64.2020.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001342-64.2020.8.14.0136

APELANTE/APELADO: ISRAEL BEZERRA PESSOA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, § 2º A, I, DO CPB E ART. 244-B DO ECA, TODOS C/C ART. 69 DO CPB.
Declarada, de ofício, a prescrição em relação ao crime constante no 244-B do ECA, com amparo no art. 109, V, c/c art. 115, do CPB.
MÉRITO. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME. TESE INFUNDADA
. Demonstrado, de forma clara, por todos os testemunhos prestados nos autos, inclusive o próprio depoimento do denunciado, a autoria delitiva a ele atribuída.

PRETENDIDA REDEFINIÇÃO DA PENA BASE IMPOSTA COM EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE.
Dosimetria penal que foi formulada levando-se em consideração todos os parâmetros legais delineados no art. 59 e ss do CPB.
Mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Precedentes citados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Israel Bezerra Pessoa
, por meio de advogado constituído
, pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás, que o condenou à pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 01 (um) dias de reclusão e pagamento de 291 dias multa
, por infringir a conduta prevista
no
art. 157, § 2º, II, § 2º A, I, do CPB,
e à pena
de 01 (um) ano de reclusão
, por violar

o
art. 244-B, do ECA
,
todos c/c art. 69 do CPB,
devendo as penas serem cumpridas, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia acusatória
que no dia 30 de março de 2020, por volta das 14hs., a vítima, Sarah Adma Moussallem Vieira de Oliveira, estava andando pela Rua Nelson Mandela, no bairro Novo Paraíso, próximo ao Supermercado Carajás, quando foi abordada pelo denunciado e seu comparsa, menor de idade, que estavam em uma motocicleta, sendo que, quando o menor parou a moto, o réu desceu da garupa da e apontou uma arma de fogo preta em direção à vítima, exigindo que esta lhe entregasse o telefone e, na posse do celular, os criminosos saíram em direção ao Supermercado Carajás.

A vítima comunicou o fato à guarnição da Polícia Militar que logrou êxito em localizar o menor, haja vista que a motocicleta utilizada era de sua esposa e este confessou a participação no delito e levou os policiais até a casa do denunciado e ao local onde ambos venderam o celular.

Na delegacia, a vítima reconheceu o acusado e o menor. Estes, por sua vez, confessaram os fatos, negando, contudo, o uso da arma de fogo, aduzindo o apelante que colocou a mão debaixo de suas vestes, simulando estar armado.

Em razões recursais, ID 5737693,
requer a defesa a absolvição

do apelante, por entender inexistente nos autos provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, tendo o mesmo sido reconhecido tão somente por uma fotografia junto ao juízo da causa.
De forma subsidiária, postulam a reanálise da dosimetria penal, com a exclusão da majorante do art. 121, § 2º-A, I, do CPB, pois inexistente qualquer elemento concreto nesse sentido, além de ter o réu 19 anos de idade à época do crime.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ubiragilda da Silva Pimentel, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso, ID 5737695 pag. 26 e ss.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Conheço do recurso interposto.

Inicialmente, necessário se faz levantar,
DE OFÍCIO
, questão
relacionada ao crime entabulado no art. 244-B do ECA
a que foi condenado o recorrente à pena de 01 ano de reclusão

posto que entendo que a pretensão punitiva estatal, em relação a este delito já encontra-se prescrita, tendo em vista que o denunciado era menor de 21 anos à época do fato, conforme
documentos de identidade juntado à ID 5737677,
que demonstra que o apelante
nasceu em 14/12/2000, possuindo 19 anos de idade à época do delito
,
razão pela qual
os prazos prescricionais se contam pela metade
, conforme art. 115 do CPB,
tendo decorrido mais de dois anos entre a data da sentença (31/07/2020) e a presente data
, fulminando a pretensão estatal, motivo este que a
declaro de OFÍCIO
, para que surta seus efeitos legais e necessários em relação ao recorrente, no que tange ao
crime de corrupção de menor.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado em relação ao crime de roubo.

1- Da pretendida absolvição
.

Requer
a defesa a absolvição

do apelante, por entender inexistente nos autos provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, tendo o mesmo sido reconhecido tão somente por uma fotografia junto ao juízo da causa.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a presente tese esposada neste tópico não merece prosperar, já que as provas contidas neste processo vão além do mero reconhecimento procedido pela vítima em juízo, existindo material probatório firme e contundente para ensejar um decreto condenatório,
senão vejamos
:

A vítima, SARAH ADMA MOUSSALLEM VIEIRA DE OLIVEIRA, disse em juízo,

ID 13175666, que
não conseguia reconhecer o denunciado em juízo, por tudo que se passou, no entanto, o menor de idade,
JHONATA ALVES RODRIGUES, afirmou também em juízo que
foi ele que foi procurar o denunciado para praticarem delitos e que ao assaltarem a ofendida não se utilizaram de nenhuma arma de fogo; que o celular da vítima, quando viram que era Iphone, jogaram fora.

O apelante, em seu depoimento junto ao juízo da causa, ID 13715666
, confessou a prática do crime em questão em minúcias de detalhes, apenas refutando que não se utilizou de arma de fogo para render a vítima e que o celular roubado foi jogado na beira da estrada depois.

Assim, mostra-se provada de forma clara a autoria delitiva atribuída ao recorrente, pois apesar da vítima não se mostrar capaz de reconhecer o acusado em juízo, este confessou a prática delitiva em minúcias de detalhes em audiência perante o juiz, a promotora e seu advogado de defesa, somente negando que o crime tenha se consumado com emprego de arma fogo, fato este que inclusive foi corroborado pela outra testemunha, Jhonata Alves Rodrigues.

Logo, percebe-se claramente que foi demonstrada a autoria delitiva atribuída ao recorrente, por tudo que foi produzido nos autos, não havendo razão para se reformar o decreto condenatório a ele imposto.

2 – Da requerida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, postula a reanálise da dosimetria penal, com a exclusão da majorante do art. 121, § 2º-A, I, do CPB, pois inexistente qualquer elemento concreto nesse sentido, além de ter o réu 19 anos de idade à época do crime.

A dosimetria penal, procedida pelo juízo a quo, ID 5737691, foi formulada nos seguintes termos
:

“a) DA DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO

Culpabilidade: a conduta se exteriorizou pela simples consciência de infringência da norma penal, nada tendo a se valorar; antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, porquanto, em análise à certidão cartorária acostada aos autos, consta apenas contra o acusado a presente ação penal; conduta social: não há elementos a indicar qual a conduta social do réu; personalidade: não há elementos a indicar qual a personalidade do réu, em especial porque nenhum exame psicológico foi procedido nos autos; motivos: o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias: desfavoráveis, demonstrando uma maior ousadia do réu na execução do crime, uma vez que praticou o delito em plena luz do dia, em via pública; consequências: as consequências do crime não se tem nada a valorar, porquanto a vítima recuperou o objeto subtraído; comportamento da vítima: o comportamento da vítima não se tem nada a valorar. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Reconheço a atenuante descrita no art. 65, I, 1ª parte, do CP, ou seja, por ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, bem como a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, ou seja, ter confessado espontaneamente a autoria do delito, e fixo a pena privativa de liberdade em seu mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, em razão da incidência da súmula 231, do STJ.

Verifico a inexistência de circunstâncias agravantes a serem valoradas.

Não há causas de diminuição de pena.

Em razão do concurso de duas pessoas para o evento, agravando o temor inerente ao delito, melhor representando a proporcionalidade na reprovação da conduta e a aplicação das reprimendas diante do caso concreto, em atenção à Súmula 443 do STJ, aumento a pena em 1/3, ficando em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo, aumento a pena, ainda, em 2/3, ficando em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 01 (um) dia de reclusão.

Por sua vez, a vista do resultado final obtido na dosagem das respectivas penas privativas de liberdade, fixo a pena de multa (a qual deve guardar exata simetria com àquela) no pagamento de 291 (duzentos e nove e um) dias-multa, sendo cada dia no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.

Com isso, fica o réu ISRAEL BEZERRA PESSOA condenado, definitivamente, a pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 01 (um) dia de reclusão
e ao pagamento de 291 (duzentos e nove e um) dias-multa, cada um no valor já estipulado.” Grifei

Analisando a dosimetria acima exposta, vejo que a mesma foi formulada dentro dos parâmetros legais impostos no art. 59 e ss do CPB, vindo o magistrado julgador a dosar a pena intermediária no mínimo permitido para o delito praticado, que foi de 04 anos de reclusão, no entanto, com o reconhecimento e aplicação de duas causas de aumento de pena, quais sejam, o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo, impondo a pena final em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 01 (um) dia de reclusão.

O concurso de agentes é fato incontroverso nos autos, porém, o uso de arma de fogo para a prática do crime em estudo é refutado neste recurso, por ter o apelante negado a utilização dessa arma durante o crime, bem como não existir sua apreensão nos autos.

Ora, como dito alhures, a vítima narrou, em seu depoimento em juízo, que o denunciado, na companhia de um adolescente, a surpreendeu quando anunciaram o assalto, ameaçando-a com uma arma de fogo de cor preta em punho, tipo revolver, fato este narrado de forma clara pela ofendida nos autos, sendo, neste caso, sua palavra o necessário para embasar tal causa de aumento de pena, já que em crimes dessa natureza, o emprego de arma de fogo poderá ser provado por outros meios, ente eles o testemunhal, que comprove o efetivo emprego da arma no crime praticado.

Nesse sentido já se manifestou por diversas vezes o próprio STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO OBJETO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A UTILIZAÇÃO DA ARMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A Terceira Seção do STJ "firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo [...]" (HC 606.493/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020), como ocorreu na hipótese, pois há prova testemunhal e imagens de câmera de segurança que evidenciam o uso do artefato pelo Agravante. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 618.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/4/2021, DJe 15/4/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] V - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma. [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 12/3/2021).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO COM BASE EM PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego. [...] 7. Writ não conhecido. (HC 606.493/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima. 2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1916225 RJ 2021/0010307-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mas, DE OFÍCIO,
declaro prescrita a pretensão punitiva estatal em relação ao crime constante no 244-B do ECA, nos termos do art. 109, V, c/c art. 115, ambos do CPB, mantendo a pena imposta em relação ao delito de roubo, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 05/06/2023